Tribunal: STF
Processo: HC 220633
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 714.740, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 16 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, “em razão da prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, roubo qualificado e disparo de arma de fogo [...], com início de cumprimento de pena em 03/01/2009 e término previsto para 22/10/2025”.



    3. O Juízo da Execução concedeu livramento condicional ao paciente. Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, provido para cassar o benefício.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal”. Sustenta, em síntese, que “o retorno do Paciente ao regime fechado, caso ocorra, será uma experiência muito traumatizante para o sentenciado, que desde 25/06/2021, usufrui do referido benefício de forma honesta, sem se dedicar a atividades ilícitas, na tentativa de ressocializar-se”. Ressalta que “o exame criminológico realizado no Paciente foi favorável à progressão ao regime semiaberto, mas, desfavorável para a concessão do livramento condicional, sem haver fundamentação idônea”.



    5. A defesa requer seja “REESTABELECIDO O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL concedido pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca Tupã/SP, em favor do ora PACIENTE”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa técnica neste feito, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Destaco as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “O recurso comporta provimento. Conquanto a Lei 10.792/2003 tenha dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando o parecer técnico como requisito à progressão de regime, não o vetou, entretanto, sendo facultado ao juiz requisitar o exame criminológico, nos casos em que entenda necessário à verificação do mérito do sentenciado, desde que o faça por decisão fundamentada. Por vezes, o atestado de bom comportamento carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da periculosidade do sentenciado que, pela violência do crime cometido, é presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do magistrado, diante do caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico para motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. [...] Ademais, em que pese ter sido atestado em favor do agravante bom comportamento carcerário, pelo diretor da penitenciária em que se encontra (fls. 21), não vislumbro o preenchimento do requisito subjetivo. No caso dos autos, o douto Magistrado ao fundamentar o decisum concluiu equivocou-se ao afirmar que o exame criminológico foi favorável à concessão do livramento condicional. De acordo com o exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar acostado às fls. 42/49, há manifestação contrária ao pedido de livramento condicional, sendo favorável apenas em relação à progressão ao regime semiaberto: “(...) Diante das informações acima mencionadas e considerando que a progressão de regime possibilita ao sentenciado a preparação para o retorno à sociedade gradativamente, acreditamos ser benéfica a progressão a regime intermediário neste momento e assim os manifestamos favoravelmente ao Regime Semiaberto, contudo contrariamente ao Livramento Condicional”, fls. 43. É certo que a concessão prematura do benefício a condenados que não estão preparados para retornar ao convívio social pode colocar em risco a segurança da comunidade. Destarte, pelo histórico do agravado, mostra-se prematuro deferir-lhe o livramento condicional sem uma cuidadosa avaliação de seu mérito e a razoável certeza de que assimilou a terapêutica penal.” (grifos acrescidos)



    10. Ademais, segundo o STF, “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator